Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721235-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO AGRAVADO: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PAULO JOAQUIM DE ARAUJO contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0004221-18.2044.8.07.0001), ajuizado em desfavor de RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o leilão judicial do imóvel de matrícula no 30.630, uma vez que entendeu que as providências tendentes à alienação do bem já estavam sendo efetivadas pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; já em relação ao imóvel de matrícula no 30.807, foi deferida a alienação em leilão judicial (ID 47294937): “Deferida a penhora de imóveis de titularidade do cônjuge do executado, a decisão de ID 121235226 determinou que fosse oficiado aos juízos cujas penhoras foram anteriormente anotadas (8a e 18a Varas Cíveis de Brasília e 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília). Considerando as respostas apresentadas por aqueles Juízos (IDs 153096722, 151566208 e 149575218), indefiro o leilão judicial do imóvel de matrícula 30.630, tendo em vista que providências tendentes à alienação do bem estão sendo efetivadas pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No que se refere ao imóvel de matrícula 30.807, não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, DEFIRO a alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado no ID 39741507 e avaliado no ID 81263778. Verifico que o exequente juntou aos autos certidões positivas de débitos fiscais e de débitos condominiais (IDs 130173253 e 130173255). Remetam-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Advirto que, por se tratar de imóvel de propriedade do cônjuge do executado, deve ser observado o art. 843, §2°, do CPC, que determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação. Assim, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Ainda, dispõe o art. 908, do CPC, que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC. Intimem-se.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 47294937), os quais foram rejeitados (ID 47294937): “A embargante afirma que a decisão de ID 153746574 é omissa, contraditória e contém erro material ao argumento de que o imóvel de matrícula 30.630 foi anteriormente penhorado nestes autos, em relação ao processo de no 0712592-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Sustenta, ainda, que a quota-parte do cônjuge deve incidir sobre o produto da alienação do bem. Requer que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. A decisão embargada indeferiu o leilão do imóvel de matrícula 30.630 de forma fundamentada, ante a notícia de adoção das medidas voltadas à realização de hasta pública pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 153096722). Quanto ao valor devido à coproprietária, a decisão consignou o "direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação", em conformidade com o art. 843, §2°, do CPC, o qual preceitua que "não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação". Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Indefiro o requerimento de alienação por iniciativa particular, formulado pela parte devedora, tendo em vista a designação de data para a hasta pública, além de inexistir justificativa plausível para a venda extrajudicial do bem. Ademais, nos termos do art. 880 do CPC, a faculdade de alienação particular é conferida somente ao exequente. Por fim, indefiro o pedido de condenação do embargante à multa por litigância de má-fé (ID 157044248), uma vez que a conduta não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil. À Secretaria, para que, em resposta ao ofício de ID 155097166, comunique a recusa quanto ao parcelamento, devendo a arrematação ocorrer necessariamente mediante pagamento à vista. Confiro à presente decisão força de ofício. No mais, aguarde-se a realização da hasta pública. Intimem-se.” Nesta sede recursal, o autor pede a cassação da decisão proferida, no tocante ao leilão da sala no 320, matrícula 30.630, a fim de que seja deferida a realização de leilão no Juízo da 7a Vara Cível, independentemente de outro leilão, de outro imóvel, que ali ocorra. Aduz que proposta a execução de sentença contra o agravado, foram penhorados 02 imóveis, sala no 322, matrícula no 30.807, e sala no 320, matrícula no 30.630. Narra que em decorrência do ofício da 3a Vara de Execução, processo no 0712592-65.2020.8.07.0001, onde foi requerida e deferida a penhora da sala no 320, o Juízo a quo, autorizou o leilão da sala no 322, matrícula no 30.807, e não autorizou o leilão da sala no 320, matrícula no 30630, sob o argumento de que a resposta do ofício ao Juízo da 3a Vara de Execução teria precedência do registro da penhora. Informa que a resposta via ofício, do Juízo da 3a Vara de Execução, deixa claro que a penhora referida sobre o imóvel de matrícula no 30.630 foi deferida em 20/10/22, no processo da 7a Vara Cível, por um lado, e, por outro lado, analisando a certidão de ônus do referido imóvel, a averbação da penhora se deu em 14/06/22, enquanto a penhora deferida no Juízo da 3a Vara de Execução ocorreu no dia 20/10/22 e ainda não foi averbada na matrícula do referido imóvel. Assim, no critério de precedência da penhora, e mais, averbação no registro imobiliário, a penhora sobre o imóvel de matrícula no 30.630, ocorreu primeiro no feito onde emanou a decisão agravada, além do que a penhora no Juízo da 3a Vara de Execução ainda não foi averbada na referida matrícula. Sustenta que no critério “providências tendentes à alienação do imóvel”, também teria preferência para o procedimento do leilão, o Juízo da 7a Vara Cível, já que ali o bem já foi avaliado, penhorado, averbado, bem como ultrapassada a fase de impugnação à avaliação, enquanto no Juízo da 3a Vara de Execução, ainda se encontra na fase de perícia imobiliária para se verificar o valor e proceder-se a avaliação do bem, sujeito, após este procedimento, à impugnação por parte da executada. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 47294919). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator